Tribunal: CARF
Processo: 10880.934147/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.934147/2008-56
ACÓRDÃO
1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAFIOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
CRÉDITO. LIQUIDEZ. CERTEZA. NECESSIDADE.
Uma vez verificada a liquidez e certeza da totalidade do crédito oferecido à
compensação deve ser reconhecida a parte comprovada e homologada a
compensação dos débitos apresentados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário, validando a procedência do crédito apontado na compensação
declarada no PER/DCOMP em sua totalidade, homologando a compensação formalizada por meio
da declaração no 27272.32114.150604.1.3.025903 (PER/DCOMP) para compensação de débitos
com o crédito de saldo negativo de IRPJ/2004, ano calendário de 2003, no valor de R$ 247.170,62.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de debate iniciado em face de Despacho Decisório que não homologou a
compensação formalizada por meio da declaração no 27272.32114.150604.1.3.02-5903
(PerDcomp), em 15/06/2004 para compensação de débitos com o crédito de saldo negativo
de IRPJ/2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 247.170,62.
A DERAT apurou inconsistência entre as informações registradas no
PER/DECOMP e as apresentadas na DIPJ/2004 e nas DCTF ́s em razão da qual emitiu o
seguinte Termo de Intimação:
(i) - destaca que os valores dos créditos informados na DIPJ são diferentes dos valores
declarados nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(ii) - que os débitos por estimativa informados na DIPJ são diferentes dos valores declarados
nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(iii) "Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DECOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa, solicita-se
retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerente as informações prestadas nestas
declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras
no prazo estabelecido nesta intimação.
Em 25/09/2008 a DERAT emitiu Despacho Decisório com o seguinte teor:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
(sic) suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 247.170,62.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 648.391,95. IRPJ devido:
R$401.516,80 Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitando ao
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
3
somatório das parcelas da DIPJ) - (IRPJ devido) observando que quando esta cálculo resultar
negativo, o valor é zero. Valor do saldo negativo disponível:R 0,00 Diante do exposto,
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade (fls 22/27) na qual alegou
o seguinte:
a) que a análise do Per/Decomp apresenta grave erro resultante da divergência da
expressão "Crédito" e da falta de observação das DCTF ́s bem como da comprovação das
Deduções do IRPJ e da DIPJ;
b) a composição do Crédito do IRPJ do exercício de 2004 ano calendário 2003 que é
de R$ 246.875,15 e não o valor de R$ 648.391,95 que representa as deduções do IRPJ, pois a DIPJ
é documento hábil para apuração do Crédito do IRPJ e não a Per/Dcomp;
c) O Regulamento do Imposto de Renda dispõe, em seu artigo 231, que os
pagamentos mensais a título de estimativa, bem como as retenções de imposto de renda serão
tratados como "deduções" do Imposto a pagar apurado anualmente para determinação do valor a
pagar ou do "crédito" a ser compensado. Portanto, não há de se confundir "crédito de IRPJ" com
"deduções do IRPJ".
A DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade (fls.
105/111) com base nos seguintes fundamentos:
a) está bastante claro que o termo "Crédito" se referia à somatória das deduções
realizadas, tanto que está mencionado no despacho decisório: "Crédito DIPJ: R$ 648.391,95
(somatório dos valores da FICHA 12 A, LINHAS 12 a 18)". Estas linhas incluem os valores do IRRF e
dos pagamentos do IR por estimativa.
b) em relação às diferenças apontadas na intimação quanto às estimativas
registradas nas DCTF ́s e na DIPJ a Impugnante somente apresentou as DCTF ́s retificadoras após o
despacho decisório em 30/10/2008;
c) Foi constatada, através do sistema DIRF, a retenção de IRRF no total de R$
178.965,69. O total das receitas declaradas nas DIRF ́s é compatível com o total apresentado na
DIPJ;
d) Quanto ao pagamento das estimativas, foi comprovada parte das estimativas
no total de R$ 248.027,03.
e) As estimativas dos meses de janeiro/03 (R$ 43.369,50), fevereiro/03 (R$
19.164,42 e março/03 (R$ 97.353,01), foram compensadas com o saldo negativo do IRPJ/2003,
ano calendário de 2002, através dos PER/DCOMP ́s nos 35598.00796.18120.31302.70-53
(Retificador

no
38467.04981.170908.1.7.02-4749)
e
10.638.26593.18120.31302.10-31
(Retificador no 18714.93172.170908.1.7.03 - 6394) pendentes de análise (fls. 99/104
numeração do e-processo).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
4
A contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 114/119, no qual alegou o
seguinte.
a) Em relação a divergência de valores entre a DIPJ e a DIRF trouxe
comprovantes de retenção do Banco Itaú, bem como cópia do informe de rendimentos oficial que
demonstram que os valores corretos são os constantes da DIPJ.
b) Que não é possível dar prosseguimento ao processo de cobrança dessa lide,
uma vez a discussão do crédito em questão depende, como reconhecido na própria decisão
recorrida, da solução de outros procedimentos de compensação. Enquanto não solucionados os
demais processos a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa.
Em 23 de janeiro de 2019 esta turma, por meio da Resolução 1402-000.798,
resolveu, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do recurso voluntário até a decisão a
ser prolatada no processo administrativo no 13839.900581/2013-01.
Em 04/03/2024, foi proferido despacho às fls. 166 dos autos com o seguinte teor:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em cumprimento à Resolução de fls. 150 a 156, temos a informar que em razão do
reconhecimento integral do direito creditório no processo 13839.900581/2013-01 o
contencioso administrativo foi transferido para o processo de cobrança no
13839.900664/2013-92, o qual foi encerrado por força do art. 133, §2o do Anexo da
Portaria MF no 1.634/2023 (fls. 162 a 165). Com essas informações, retornem-se os
presentes autos ao CARF para retomada do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os pressupostos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
O Despacho Decisório não homologou a compensação formalizada por meio da
declaração no 27272.32114.150604.1.3.02-5903 (PerDcomp), em 15/06/2004 para
compensação de débitos com o crédito de saldo negativo de IRPJ/2004, ano-calendário de
2003, no valor de R$ 247.170,62. A DERAT apurou inconsistência entre as informações
registradas no PER/DECOMP e as apresentadas na DIPJ/2004 e nas DCTF ́s.
A empresa apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls. 22/27) alegando
que:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
5
a) a análise do Per/Decomp apresenta grave erro resultante da divergência da
expressão "Crédito" e da falta de observação das DCTF ́s bem como da comprovação das
Deduções do IRPJ e da DIPJ;
b) a composição do Crédito do IRPJ do exercício de 2004 ano calendário 2003 que é
de R$ 246.875,15 e não o valor de R$ 648.391,95 que representa as deduções do IRPJ, pois a DIPJ
é documento hábil para apuração do Crédito do IRPJ e não a Per/Dcomp;
c) O Regulamento do Imposto de Renda dispõe, em seu artigo 231, que os
pagamentos mensais a título de estimativa, bem como as retenções de imposto de renda serão
tratados como "deduções" do Imposto a pagar apurado anualmente para determinação do valor a
pagar ou do "crédito" a ser compensado. Portanto, não há de se confundir "crédito de IRPJ" com
"deduções do IRPJ".
A DRJ deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 105/111)
com base nos seguintes fundamentos:
a) está bastante claro que o termo "Crédito" se referia à somatória das deduções
realizadas, tanto que está mencionado no despacho decisório: "Crédito DIPJ: R$ 648.391,95
(somatório dos valores da FICHA 12 A, LINHAS 12 a 18)". Estas linhas incluem os valores do IRRF e
dos pagamentos do IR por estimativa.
b) em relação às diferenças apontadas na intimação quanto às estimativas
registradas nas DCTF ́s e na DIPJ a Impugnante somente apresentou as DCTF ́s retificadoras após o
despacho decisório em 30/10/2008;
c) Foi constatada, através do sistema DIRF, a retenção de IRRF no total de R$
178.965,69. O total das receitas declaradas nas DIRF ́s é compatível com o total apresentado na
DIPJ;
d) Quanto ao pagamento das estimativas, foi comprovada parte das estimativas no
total de R$ 248.027,03.
e) As estimativas dos meses de janeiro/03 (R$ 43.369,50), fevereiro/03 (R$
19.164,42 e março/03 (R$ 97.353,01), foram compensadas com o saldo negativo do IRPJ/2003,
ano calendário de 2002, através dos PER/DCOMP ́s nos 35598.00796.18120.31302.70-53
(Retificador no 38467.04981.170908.1.7.02-4749) e 10.638.26593.18120.31302.10-31
(Retificador no 18714.93172.170908.1.7.03 - 6394) pendentes de análise (fls. 99/104
numeração do e-processo).
A contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 114/119, alegando:
a) Em relação a divergência de valores entre a DIPJ e a DIRF trouxe
comprovantes de retenção do Banco Itaú, bem como cópia do informe de rendimentos oficial que
demonstram que os valores corretos são os constantes da DIPJ.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
6
b) Que não é possível dar prosseguimento ao processo de cobrança dessa lide,
uma vez a discussão do crédito em questão depende, como reconhecido na própria decisão
recorrida, da solução de outros procedimentos de compensação. Enquanto não solucionados os
demais processos a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa.
Em 23 de janeiro de 2019 esta turma, por meio da Resolução 1402-000.798,
resolveu sobrestar o julgamento do recurso voluntário até a decisão a ser prolatada no processo
administrativo no 13839.900581/2013-01.
A Resolução 1402-000.798 desta turma apontou o seguinte entendimento, o qual
acolho como razões de decidir:
1) Da divergência dos valores de IRRF constantes da DIPJ e DIRF.
A decisão recorrida reconheceu que o total das receita declaradas nas DIRF ́s era
compatível com o total apresentado na DIPJ, o que demonstrou no quadro abaixo:

A recorrente afirma que o informe de rendimentos oficial fornecido pelo Banco Itaú (fls.
142) comprovam a retenção dos R$ 43.522,95 e os livros contábeis a retenção de R$
6.555,28 o que demonstraria a falha do sistema DIRF. A diferença apresentada no código
5706 no montante de R$ 4.283,59 refere-se a retenção ocorrida em 28/03/03.
Diante desses fatos requer que seja homologado o valor de retenção de IRRF de R$
194.204,58.
Com efeito, a soma das retenções constantes do Informe de rendimentos financeiros
juntado às fls. 142, código 6800, corresponde à R$ 43.522,95.
Temos, portanto, dois documentos contraditórios e incompatíveis entre si. Para a receita
federal a instituição financeira declarou retenção R$ 32.289,42. Por outro lado, ao
enviar o informe de rendimentos financeiros ao contribuinte a instituição registra o valor
total de retenções no montante de R$ 43.522,95.
O contribuinte não tem como verificar ou mesmo comprovar a eventual incorreção
da DIRF.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
7
Nesse sentido, é importante registrar que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe
relevante inovação quanto à distribuição do ônus da prova. O artigo 373, §1o passou a
admitir a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus da
prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar
à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.(grifamos)
Como já dito, na hipótese dos autos, parece claro que o contribuinte não tinha como
identificar quais os valores tinha sido declarados na DIRF os quais conflitam com
os mencionados no informe de rendimentos a ele enviado. Por outro lado, a soma das
retenções constantes do Informe de rendimentos financeiros juntado às fls. 142,
código 6800, corresponde à R$ 43.522,95 o que é prova suficiente do alegado pelo
Recorrente.
2) DO VALOR DAS ESTIMATIVAS E DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO.
Conforme exposto no relatório a decisão recorrida negou o crédito total requerido
pela contribuinte por entender que as estimativas dos meses de janeiro/03 (R$
43.369,50), fevereiro/03 (R$ 19.164,42 e março/03 (R$ 97.353,01), foram compensadas
com o saldo negativo do IRPJ/2003, ano calendário de 2002, através dos
PER/DCOMP ́s

nos
35598.00796.18120.31302.70-53

(Retificador

no
38467.04981.170908.1.7.02-4749) e 10.638.26593.18120.31302.10-31 (Retificador no
18714.93172.170908.1.7.03 - 6394) pendentes de análise (fls. 99/104 numeração do
e-processo). Sendo assim, tal fato retiraria a liquidez e certeza do crédito pretendido.
No entanto, como reconhece a própria decisão recorrida, os mencionados processos
encontram-se pendentes de análise no âmbito administrativo.. Sendo assim, não é
possível afirmar que o crédito por ela utilizado carece de liquidez e certeza até que os
referidos tenham decisão definitiva, tendo em vista o disposto no artigo 151, III, do CTN.
Tem-se aqui uma relação de dependência na medida que a premissa essencial (sine
qua non) para a constatação da existência do crédito estampada na DCOMP, ora
sob análise, é a homologação de outra Declaração de Compensação, que saldou a
estimativa de do ano-calendário de 2002.
Por sua vez, o RICARF/MF, no art. 6o do seu Anexo II, faz apenas as seguintes previsões
sobre conexão:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a seguinte
disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
8
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face
de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal,
ainda que veiculem outras matérias autônomas;e
III - reflexo, constatado entre processos formaliza dos em um mesmo procedimento fiscal, com
base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro
que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido
prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo principal não estiver
localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a unidade
preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções
diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF relativo ao
processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o processo convertido
em diligência, juntamente com as informações constantes do processo principal necessárias
para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF decidir,
provocado por resolução ou despacho d o Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies.
Essa turma já firmou o entendimento no sentido de que não há como se prosseguir
com o julgamento deste processo sem o desfecho dos demais processos.
Caso contrário, não só será mantido um profundo anacronismo na apreciação de verdadeira
cadeia creditória (esta, fruto das disposições do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
regulamentação infralegal), como também poder-se-ia ensejar a indevida denegação
de compensação ulteriomente procedente. Sequer a quantificação do crédito pode ser
objeto de aferimento antes da apreciação do crédito debatido naqueles outros feitos.
Diante de todo o exposto, resolve-se por sobrestar o presente feito até a
prolatação de Acórdão meritório definitivo apreciando a procedência do crédito e a
homologação das compensações, nos autos do processo administrativo no
13839.900581/2013-01, para, somente então, retomar-se o julgamento.
Ato contínuo, em 04/03/2024, foi proferido despacho às fls. 166 dos autos com o
seguinte teor:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em cumprimento à Resolução de fls. 150 a 156, temos a informar que em razão do
reconhecimento integral do direito creditório no processo 13839.900581/2013-01 o
contencioso administrativo foi transferido para o processo de cobrança no
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
9
13839.900664/2013-92, o qual foi encerrado por força do art. 133, §2o do Anexo da
Portaria MF no 1.634/2023 (fls. 162 a 165). Com essas informações, retornem-se os
presentes autos ao CARF para retomada do julgamento.
Por sua vez, o artigo do art. 133, §2o do Anexo da Portaria MF no 1.634/2023
dispõe:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Portanto, no processo 13839.900581/2013-01, o qual a Resolução entendeu que
seria necessário aguardar julgamento, ocorreu desistência do Recurso por motivo de pedido de
parcelamento, com a respectiva confissão irretratável de dívida.
Ora, a Resolução desta turma, acima transcrita, já havia considerado como válida a
soma das retenções constantes do Informe de Rendimentos financeiros juntado às fls. 142,
código 6800, corresponde à R$ 43.522,95, reconhecendo, portanto, esse valor, de crédito,
conclusão essa que acolhemos.
Com isso, nos restaria apenas validar o valor dos créditos originários das
estimativas.
Conforme exposto anteriormente, a DRJ negou o crédito total requerido pela
contribuinte por entender que as estimativas foram compensadas com o saldo negativo do
IRPJ/2003,
ano
calendário
de
2002,
através
dos
PER/DCOMP ́s
nos
35598.00796.18120.31302.70-53
(Retificador
no
38467.04981.170908.1.7.02-4749)
e
10.638.26593.18120.31302.10-31 (Retificador no 18714.93172.170908.1.7.03-6394) estavam
pendentes de análise.
Portanto, não resta dúvida de que estamos tratando de estimativas compensadas.
A Resolução, de 23/09/2019, entendeu que haveria uma relação de dependência na
medida que a premissa essencial (sine qua non) para a constatação da existência do crédito
estampada na DCOMP, ora sob análise, seria a homologação de outra Declaração de
Compensação, que saldou a estimativa do ano-calendário de 2002.
A Resolução, prudentemente, vez que ainda não havia súmula sobre o tema na
época de seu proferimento (23/09/2019), aplicou o entendimento no sentido de que as
estimativas do presente caso foram extintas mediante compensação não homologada e ainda em
discussão administrativa. Conforme mencionado, ocorreu confissão de dívida via parcelamento
em referido processo.
De qualquer forma, as estimativas foram extintas por meio de compensação ainda
em discussão administrativa antes mesmo de referido pagamento via parcelamento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
10
De fato, esta compensação não poderia mais ser considerada como motivação
válida para indeferir o direito creditório pleiteado no presente caso porque ainda que as
compensações não fossem confirmadas ao final, eventual saldo devedor de pagamento seria
objeto de discussão e cobrança no processo administrativo número 13839.900581/2013-01 (o
contencioso administrativo foi transferido para o processo de cobrança no 13839.900664/2013-
92), de modo que a cobrança neste processo configuraria cobrança em duplicidade.
Portanto, entendo que o presente caso se refere a aplicação da Súmula 177, vigente
a partir de 16/08/2021, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A jurisprudência atual do CARF reconhece, portanto, o direito ao crédito formado
por estimativa compensada, mesmo quando tal modalidade de satisfação não havia sido
homologada, vez que o débito correspondente, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e
inafastavelmente, objeto de cobrança, tendo sido, no presente caso ocorrido desistência de
recurso para pagamento via parcelamento.
DA LIQUIDAÇÃO DA DECISÃO
O Despacho Decisório não homologou a compensação formalizada por meio da
declaração
no
27272.32114.150604.1.3.02-5903
(PER/DCOMP),
em
15/06/2004,
para
compensação de débitos com o crédito de saldo negativo de IRPJ/2004, ano-calendário de
2003, no valor de R$ 247.170,62.
Portanto, o debate do presente julgamento refere-se a formação de Saldo Negativo
originário de IRRF e IR recolhidos por estimativa, ambos já reconhecidos no voto acima.
Recapitulando, a Receita Federal apurou inconsistência entre as informações
registradas no PER/DECOMP e as apresentadas na DIPJ/2004 e nas DCTF ́s em razão da qual
emitiu o seguinte Termo de Intimação:
(i) - destaca que os valores dos créditos informados na DIPJ são diferentes dos valores
declarados nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(ii) - que os débitos por estimativa informados na DIPJ são diferentes dos valores declarados
nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(iii) "Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DECOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa, solicita-se
retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerente as informações prestadas nestas
declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
11
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras
no prazo estabelecido nesta intimação.
Em 25/09/2008 a DERAT emitiu Despacho Decisório com o seguinte teor:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
(sic) suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 247.170,62.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 648.391,95. IRPJ devido:
R$401.516,80 Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitando ao
somatório das parcelas da DIPJ) - (IRPJ devido) observando que quando esta cálculo resultar
negativo, o valor é zero. Valor do saldo negativo disponível: R 0,00 Diante do exposto,
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Portanto, a negativa do crédito ocorreu basicamente por motivo de
inconsistências apresentadas nas declarações instrumentais
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 22/27) na qual
alegou o seguinte:
a) que a análise do PERD/COMP apresenta grave erro resultante da divergência da
expressão "Crédito" e da falta de observação das DCTF ́s bem como da comprovação das
Deduções do IRPJ e da DIPJ;
b) a composição do Crédito do IRPJ do exercício de 2004 ano calendário 2003 que é de R$
246.875,15 e não o valor de R$ 648.391,95 que representa as deduções do IRPJ, pois a DIPJ
é documento hábil para apuração do Crédito do IRPJ e não a PERD/COMP;
c) O Regulamento do Imposto de Renda dispõe, em seu artigo 231, que os
pagamentos mensais a título de estimativa, bem como as retenções de imposto de renda
serão tratados como "deduções" do Imposto a pagar apurado anualmente para
determinação do valor a pagar ou do "crédito" a ser compensado. Portanto, não há de se
confundir "crédito de IRPJ" com "deduções do IRPJ".
A DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade (fls. 105/111)
com base nos seguintes fundamentos:
a) está bastante claro que o termo "Crédito" se referia à somatória das deduções realizadas,
tanto que está mencionado no despacho decisório: "Crédito DIPJ: R$ 648.391,95
(somatório dos valores da FICHA 12 A, LINHAS 12 a 18)". Estas linhas incluem os valores do
IRRF e dos pagamentos do IR por estimativa.
b) em relação às diferenças apontadas na intimação quanto às estimativas
registradas nas DCTF ́s e na DIPJ a Impugnante somente apresentou as DCTF ́s
retificadoras após o despacho decisório em 30/10/2008;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
12
c) Foi constatada, através do sistema DIRF, a retenção de IRRF no total de R$ 178.965,69.
O total das receitas declaradas nas DIRF ́s é compatível com o total apresentado na DIPJ;
d) Quanto ao pagamento das estimativas, foi comprovada parte das estimativas no total
de R$ 248.027,03.
e) As estimativas dos meses de janeiro/03 (R$ 43.369,50), fevereiro/03 (R$
19.164,42 e março/03 (R$ 97.353,01), foram compensadas com o saldo negativo do
IRPJ/2003, ano calendário de 2002, através dos PER/DCOMP ́s nos
35598.00796.18120.31302.70-53 (Retificador no 38467.04981.170908.1.7.02-4749) e
10.638.26593.18120.31302.10-31 (Retificador no 18714.93172.170908.1.7.03 - 6394)
pendentes de análise (fls. 99/104 numeração do e-processo).
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 114/119, no qual alegou o
seguinte.
a) Em relação a divergência de valores entre a DIPJ e a DIRF trouxe
comprovantes de retenção do Banco Itaú, bem como cópia do informe de rendimentos oficial que
demonstram que os valores corretos são os constantes da DIPJ.
b) Que não é possível dar prosseguimento ao processo de cobrança dessa lide,
uma vez a discussão do crédito em questão depende, como reconhecido na própria decisão
recorrida, da solução de outros procedimentos de compensação. Enquanto não solucionados os
demais processos a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa.
Em 23 de janeiro de 2019 esta turma, por meio da Resolução 1402-000.798,
resolveu, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do recurso voluntário até a decisão a
ser prolatada no processo administrativo no 13839.900581/2013-01, mas já reconheceu a
existência de crédito de IRRF, na verdade reconheceu a diferença, visto que somente uma parte
havia sido negada.
Portanto, não resta dúvida que o valor envolvido no presente processo se refere
aos créditos constantes na PERD/COMP 27272.32114.150604.1.3.025903 no montante de R$
247.170,62.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
13

Esse valor de R$ 247.170,62 está sendo reconhecido em sua totalidade na
presente decisão, por dois motivos: 1) créditos de IRFF em sua totalidade e 2) crédito de IR
recolhido por Estimativas reconhecido em sua totalidade.
Segue abaixo a liquidação de tais créditos.
CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Conforme mencionado anteriormente, foi mantido nesse julgamento o
entendimento proferido na Resolução CARF 1402-000.798 no sentido de que não há que se glosar
a suposta diferença de retenção constante da DIPJ e na DIRF,
A decisão da DRJ reconheceu que o total das receitas declaradas nas DIRF ́s era
compatível com o total apresentado na DIPJ, o que demonstrou no quadro abaixo.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
14
Portanto, objetivamente, o montante de crédito reconhecido na presente decisão
referente a IRRF é o resultado da equação R$ 194.204,58 – R$ 178.695,69, ou seja, R$ 15.508,89.
Sendo mais específico, relembrando os argumentos da Resolução CARF 1402-
000.798, de relatoria da Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, a Recorrente demonstrou
que o informe de rendimentos oficial fornecido pelo Banco Itaú (fls. 142) comprovam a retenção
dos R$ 43.522,95 constante na DIPJ (e não somente R$ 32.289,42, constante na DIRF, sendo a
diferença da DIPJ para DIRF no montante de R$ 11.233,53), por outro lado, os livros contábeis
comprovam a retenção de R$ 6.555,28 constante na DIPJ (e não somente R$ 2.276,92, constante
na DIRF, sendo que a diferença da DIPJ para a DIRF no montante de R$ 4.283,59).
Portanto, após a identificação da falha do sistema DIRF, restou comprovado o
crédito de R$ 15.508,89 (R$ 11.233,53 + R$ R$ 4.283,59).
Diante desses fatos, a Recorrente pleiteou que seja homologado o valor de
retenção de IRRF de R$ 194.204,58 da DIPJ e não somente R$ 178.695,69 da DIRF, o que
objetivamente, na presente decisão, representa R$ 15.508,89.
IR RECOLHIDO NAS ESTIMATIVAS
A outra parte que compõe o saldo negativo refere-se ao valor das estimativas,
reconhecidas em sua totalidade no presente julgamento, cujo valor pode-se ser obtido na equação
R$ 247.170,62 (valor total do PER/DCOMP) – R$ 15.508,89 = R$ 231.661,73.
Oportuno destacar que o Despacho Decisório objetivamente NÃO APONTOU
QUANTO GLOSOU PARA ESSE CASO ESPECIFICAMENTE, mas a DRJ interpretou que foi glosado para
esse caso, apenas o valor de R$ 159.886,03 de crédito de estimativas (R$43.369,50 + R$19.164,42
+ R$97.353,01, referente a janeiro/03 (R$ 43.369,50); fevereiro/03 (R$ 19.164,42) e março/03 (R$
97.353,01), conforme abaixo colacionado:

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
15

Consequentemente, para esse processo específico, o próprio Despacho Decisório já
havia, indiretamente, reconhecido R$ 71.775,70, pois não apontou objetivamente qual valor teria
aceito, apenas apontou o que não aceitou. A DRJ corrigiu esse erro apenas em parte, pois validou
R$ 25.205,92.
De qualquer maneira, uma vez que a diferença de IRRF foi de R$ 15.508,89, uma vez
que o valor envolvido NO PRESENTE PROCESSO é R$ 247.170,62 (valor total do PER/DCOMP), o
valor reconhecido de IR estimativa só pode ser R$ 231.661,73.
Nesse sentido, reconheço como válido o valor da PER/DCOMP no valor original de
R$
R$
247.170,62,
compensação
formalizada
por
meio
da
declaração
no
27272.32114.150604.1.3.025903, (PerDcomp), enviado em 15/06/2004 para compensação de
débitos com o crédito de saldo negativo de IRPJ/2004.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.359 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934147/2008-56
16
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário,
validando a procedência do crédito apontado na compensação declarada no PER/DCOMP em sua
totalidade, homologando a compensação formalizada por meio da declaração no
27272.32114.150604.1.3.02-5903 (PER/DCOMP) para compensação de débitos com o crédito de
saldo negativo de IRPJ/2004, ano calendário de 2003, no valor de R$ 247.170,62.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 184
DF CARF MF
Original